Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-60.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-60.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA: AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CARACTERIZADA. MÉRITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FORMALIDADES DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CONSUMIDORA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE DEZENAS DE AÇÕES IDÊNTICAS. FRACIONAMENTO DE PRETENSÕES. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. MULTA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

-
Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, embora reiterem argumentos da inicial, confrontam diretamente os pilares motivadores da sentença atacada.

-
A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta é válida mediante a aposição de impressão digital e a assinatura a rogo por terceiro de confiança, acompanhada da

subscrição de duas testemunhas, sendo prescindível a formalização por instrumento público (Art. 595, CC)
.

-
A comprovação do recebimento e utilização do montante mutuado em favor da consumidora ratifica a legitimidade do ajuste e torna os descontos regulares, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar.

-
O ajuizamento massificado de múltiplas demandas (37 ações) fundadas na mesma causa de pedir e contra o mesmo réu, quando as pretensões poderiam ter sido reunidas em processo único, caracteriza abuso do direito de ação e litigância de má-fé, justificando a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora analfabeta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau considerou o contrato válido, pois formalizado com a aposição da digital da contratante e assinatura a rogo por seu filho, na presença de duas testemunhas, além de condenar a autora por litigância de má-fé em razão do ajuizamento de múltiplas ações idênticas.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas no recurso são: a) em sede preliminar, a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e b) no mérito, a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo, a configuração da litigância de má-fé pelo ajuizamento massificado de ações e a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois, embora a apelação reitere teses da petição inicial, ela impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, notadamente a validade do contrato e a condenação por litigância de má-fé, estabelecendo o necessário confronto dialético com a decisão recorrida.

4. A condição de analfabetismo não retira a capacidade civil da pessoa para contratar. A jurisprudência dominante, aplicando por analogia o artigo 595 do Código Civil, considera válido o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta quando o instrumento particular contém a sua impressão digital, a assinatura de um terceiro a seu rogo e a subscrição por duas testemunhas, sendo desnecessária a formalização por instrumento público. No caso, o contrato preencheu esses requisitos, sendo assinado a rogo pelo filho da contratante, e a prova dos autos demonstra que o valor do refinanciamento foi creditado na conta bancária de titularidade da consumidora, o que reforça a validade da manifestação de vontade e a regularidade do negócio jurídico.

5. A conduta da parte que ajuíza dezenas de ações judiciais idênticas para questionar diferentes contratos, quando poderiam ser consolidadas em uma única demanda, caracteriza abuso do direito de ação e litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Essa prática, conhecida como litigância predatória, sobrecarrega o sistema de justiça e viola os
princípios da economia e celeridade processual, justificando a imposição da multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal.

6. Reconhecida a validade do contrato e a legitimidade dos descontos, inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira. A ausência de conduta ilícita, pressuposto essencial da responsabilidade civil, afasta o dever de indenizar, tornando improcedentes os pedidos de restituição de valores e de compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada e recurso de apelação conhecido e desprovido.

IV. Tese de julgamento:

"1. É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta por meio de instrumento particular que contenha a aposição de sua digital, a assinatura de terceiro a seu rogo e a subscrição de duas testemunhas, sendo desnecessária a formalidade de escritura pública, conforme interpretação análoga do artigo 595 do Código Civil.

2. A propositura massificada de dezenas de ações judiciais com identidade de partes e similaridade de causa de pedir, quando as pretensões poderiam ser reunidas em um único processo, configura abuso do direito de ação e litigância de má-fé, sujeitando a parte autora às sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 104, 107, 186, 422, 595 e 927 do Código Civil; Artigos 2º, 3º, 6º (inciso VIII), e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 5º (inciso LXXVIII), 80 (incisos I, II e III), 81, 85 (§ 11), 98 (§ 3º), 370, 373 (inciso II), 487 (inciso I), e 1.010 (incisos II e III) do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8060094-17.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VIRGINIA MARIA DE JESUS e como apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça